Tribunal: TJDFT
Processo: 0754059-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Internação Hospitalar. Urgência. Plano de Saúde. Negativa Sob Alegação de Não Cumprimento De Carência. Não Cabimento. Lei N. 9.656/98. Súmula 597 STJ. Recurso Conhecido e Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a parte ré autorize e custeie a internação da parte autora para internação e realização de procedimento cirúrgico de desbridamento, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e ao plano de saúde a arcar com o ônus financeiro decorrente de internação e cirurgia de emergência.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a internação para o procedimento cirúrgico de desbridamento, indicado ao Agravado pelo médico assistente como urgente, deve ser custeado pelo plano de saúde Agravante, independentemente do cumprimento do prazo de carência.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Autora e a Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme os arts. 2o e 3o do CDC.
4. É indevida a negativa de internação de beneficiário de plano de saúde sob a alegação de que o contrato se encontra em período de carência, visto que a Lei n. 9.656/98, em seu art. 12, inc. V, alínea “c”, prevê o dever de os planos de saúde oferecerem cobertura a procedimentos de urgência ou emergência após o transcurso de 24 (vinte e quatro) horas de carência.
5. Aplica-se a Súmula 597 do STJ, que dispõe: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A cláusula contratual de limitação da cobertura hospitalar às primeiras 12 horas não prevalece nas hipóteses de urgência médica comprovada, ainda que o beneficiário do plano de saúde esteja no prazo de carência, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 e súmula 597 do STJ”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o. L. 9.656/1998, art. 35-C, incs. I e II e 12, inc. V, alínea “c”, STJ, Súmula 597.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07048505020248070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 29/5/2024.